Tribunal: TJES
Processo: 5000565-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000565-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALCIDES DOS SANTOS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000565-79.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO).

EMBARGADO: ALCIDES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
(
sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social - Femco)

opôs

embargos de declaração em face do venerando acórdão de id. 781465,
prolatado
no julgamento
do agravo de instrumento
interpost
o
por el
a no cumprimento de sentença proposto contra ela

por
ALCIDES DOS SANTOS
,
que
negou provimento ao recurso.

Nas razões de

id. 838077
,
a embargante
aduziu, em
síntese
, que: 1)
incorreu o venerando acórdão em omissã
o;

2) “
a decisão embargada segue dizendo que a única forma de provar que o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18 não pertence ao agravado/embargado seria juntando documento que provasse ter havido liquidação extrajudicial” mas “não dedica uma linha sequer acerca da produção de prova pericial pretendida pela Embargante” (fl. 3); 2) a agravante requer seja “sanada a omissão sobredita, permitindo-se, a despeito da falta de liquidação extrajudicial, a produção de prova técnica que demonstre a efetiva titularidade dos recursos financeiros disponíveis no PBD/CNPB 1975.0002-18” (fl. 4); 3) “
Afirmar que não houve liquidação extrajudicial sem investigar a quem pertence o patrimônio atual do PBD/CNPB 1975.00002-18 desrespeita o título executivo” (fl. 5), o que viola o disposto nos artigos 489, §3º; 503; 505,
caput
; 506; 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como os artigos 3º, inciso VI; 2º; 6º;
7º; 9º e 18, §§1º e 2º, da Lei Complementar n. 109/2001;
4) o aresto embargado viola ainda os artigos 489, §1º, inciso IV; 11; 369 e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código

de Processo Civil.

Pugnou pela integração do venerando acórdão, sanando-se as indigitadas
omiss
ões
, com efeitos infringentes ao julgado,
bem como a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais prequestionados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (id. 846740).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.
Eminentes pares,

Coaduno-me com o E. Relator no tocante ao reconhecimento de que não há vícios do art. 1.022 do CPC/2015 a serem sanados por esta Corte.

Assim, ACOMPANHO o voto de relatoria, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos aclaratórios.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000565-79.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO).

EMBARGADO: ALCIDES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Nos termos do artigo
1.022
, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

A
omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre a qual deveria se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia.

F
ácil se concluir pela inexistência de
omissão
no voto condutor do venerando acórdão
objurgado
, uma vez que
restou expressamente consignado
no voto condutor do venerando acórdão
do agravo de instrumento
:

“
Assim, por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/1977 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109⁄2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18.

Portanto, inexiste risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante.
” (Id. 740767).

Com lastro no trecho transcrito, friso que dele decorre logicamente a desnecessidade de produção de prova pericial como pretendido pela ora embargante, sendo despiciendas maiores digressões a esse respeito.

No mais, consoante as razões de decidir do próprio julgado embargado, “Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz examina os fundamentos que motivaram sua convicção para decidir o feito apontando os dispositivos legais que considera pertinentes ao caso, mesmo que o faça sem examinar um a um os argumentos das partes.”
1
Ou seja, “Não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido”
2
. Portanto, “Se a sentença revela as razões do convencimento do julgador, suficientes para resolução da questão, não deve ser tida por nula por ausência de fundamentação, ainda que não tenham sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes”
3
.

Inexistente, portanto, omissão quanto às questões debatidas, sobressaindo com clareza da fundamentação a conclusão lançada no venerando acórdão objurgado.

O que se verifica nos aclaratórios,
portanto,
é que veiculam inconformismo
da
embargante com a solução dada à lide e clara pretensão de sua rediscussão, não sendo os embargos de declaração a via adequada para tanto (STJ, EDcl no REsp 1338247/RS).

É
cediço,
ademais,

que decisão diversa da pretendida pelas partes não implica ofensa à norma do artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973 (STJ, AgRg no AREsp 412.121/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJ: 27-03-2015), ao qual corresponde o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (
STJ,
AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018) e que “A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição.” (
STJ,
EDcl no REsp 1423825/CE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17-04-2018, DJe 20-04-2018).

Posto isso,
nego

provimento

ao
recurso
.

É como voto.

1
Apelação, 24040173775, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 05-09-2011, Data da Publicação no Diário: 26-09-2011.

2
APL 0015874-23.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; Julg. 02-02-2016; DJES 05-02-2016.

3
Apelação, 24120155536, Relator: Fábio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08-03-2016, Data da Publicação no Diário: 14-03-2016.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000565-79.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO).

EMBARGADO: ALCIDES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre a qual deveria se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia (CPC, art. 1.022, II).

2. -
No caso, o
que se observa é que
a
embargante,
na verdade, manifestou inconformismo
diante d
o entendimento adotado no venerando acórdão embargado, m
as para esse fim, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada.

3
. -

Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

4
. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do relator
.

Vi
tória-ES., de de 2020.

P
RE
SIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.